Tribunal: TJPA
Processo: 0807683-07.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807683-07.2019.8.14.0040
APELANTE: WILAMAR MENDES LEANDRO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº
0807683-07.2019.8.14.0040

APELANTE: WILAMAR MENDES LEANDRO

ADVOGADO: RONEY FERREIRA DE OLIVEIRA – OAB/PA 12.442

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: ROBERTA NATHALIE REGO AMARAL - OAB/PA nº 13.110

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
PRELIMINARES REJEITADAS
. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE CUSTAS ANTE O NECESSÁRIO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE.
PRELIMINAR REJEITADA
.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL DE 8,82% PREVISTO NAS LEIS MUNICIPAIS N.º 4.230/02 E N.º 4.236/02 E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DA DECISÃO PROFERIDA. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO MUNICIPAL SOMENTE APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legitimidade do Apelante no pleito de Cumprimento Individual de Sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0000086-27.2003.8.14.0040, a qual foi confirmada por esta Egrégia Corte de Justiça ao reexaminar a sentença coletiva, transitando em julgado;

2.

2.

Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional ante a ausência de fundamentação.
Da leitura da sentença prolatada, verifica-se que o Magistrado
a quo
, após analisar os argumentos apresentados pela parte autora, qual seja a tese de direito à percepção dos valores retroativos do reajuste previsto nas Leis Municipais n.º 4.230/02 e n.º 4.236/02, pelo fato de ter recebido o reajuste a partir de fevereiro de 2018, expôs os seus elementos de convicção sendo clara e precisa no entendimento acerca da ausência de interesse processual no caso em comento, cumprindo os requisitos do artigo 489 do CPC.
Preliminar rejeitada;

3.

Preliminar de nulidade da sentença por violação da coisa julgada.
Preliminar que confunde-se com o próprio mérito da questão que diz respeito à legitimidade ativa do Apelante em pleitear o cumprimento de sentença do
mandamus
, a qual alega ter ocorrido a coisa julgada em seu favor
.

Preliminar rejeitada;

4.

Preliminar arguida em contrarrazões - não conhecimento da Apelação por ausência de custas ante o necessário indeferimento da gratuidade.
O fato do Requerente ser servidor público e estar representado por advogado particular, por si só, não obsta a concessão do benefício. O Município de Parauapebas não cuidou do seu ônus de afastar a presunção de hipossuficiência da parte, de modo que impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça.
Preliminar rejeitada
;

5.

No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. (art. 22 da Lei nº 12.016/2009);

6.

Frise-se que a inconstitucionalidade da Lei que o Apelante pretende usufruir foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes da ação mandamental, eis que os fundamentos utilizados nas decisões judiciais proferidas apontavam que a abrangência da coisa julgada alcançava apenas e tão somente os servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais nº 4.320/02 e nº 4.236/02, com representação pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas – SINSEPPAR no ajuizamento do Mandado de Segurança nº 0000086-27.2003.8.14.004;

7.

In casu
, é forçoso reconhecer a ilegitimidade ativa do Apelante para executar a decisão prolatada na Ação Mandamental em questão, isso porque sua admissão no quadro efetivo do Município de Parauapebas ocorreu posteriormente ao litigío judicial;

8.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WILAMAR MENDES LEANDRO
, em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas/PA,
nos autos do Cumprimento de Sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo (proc. nº 0000086-27.2003.814.00040), requerido em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

Historiando os fatos, na Ação supramencionada, o patrono do Requerente informa que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – SINSEPPAR ingressou com o Mandado de Segurança Coletivo
(Processo n.º 0000086- 27.2003.8.14.0040) perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Parauapebas, visando garantir aos servidores públicos municipais de Parauapebas a percepção do reajuste
previsto nas
Leis Municipais n.º 4.230/02 e n.º 4.236/02, no percentual de 8,82%, no ano de 2002. O que foi assegurado através da concessão da segurança, decisão confirmada em segunda instância após julgamento de recurso.

Relata que, mesmo após o trânsito em julgado da decisão, o Município não procedeu ao reajuste dos vencimentos dos servidores, daí porque, posteriormente, fora determinado pelo Juízo
a quo
, o cumprimento de sentença de modo individualizado.
Assim, requereu o pagamento dos valores retroativos ao reajuste judicial e apresentou planilha de débitos atualizados, correspondentes ao período de março de 2010 a fevereiro de 2018, no importe de R$ 60.810,71 (sessenta mil e oitocentos e dez reais e setenta e um centavos).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, na qual o juízo
a quo
declarou a ausência do interesse de agir da parte autora, sob o argumento de que
não era servidor público efetivo à época da concessão do reajuste, bem como, não constava no rol dos sindicalizados e, com isso, não poderia ser considerado parte integrante dos substituídos processualmente pelo SINSEPPAR nos autos do Mandado de Segurança n.º 0000086-27.2003.8.14.0040, extinguindo o feito nos termos do Art. 485, VI do CPC.

(
Id. nº. 3660594 - Pág. 1/5
)

Eis o teor da sentença proferida:

(...) Embora intimamente correlacionado com o item 2 da presente decisão, dimensão processual que não pode ser desconsiderada se refere à indevida expansão da coisa julgada coletiva.

Não nos olvidemos que no momento do ajuizamento da ação o presente – MS n. 0000086-27.2003.8.14.0040 – o postulante não integrava o rol dos substituídos processualmente. Leitura deveras significativas, pois, pelo artigo 22 da Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/09), a coisa julgada somente pode beneficiar os membros do grupo ou da categoria substituída pelo impetrante quando do ajuizamento do feito. (...)

Ou seja, não há que se defender o transporte da coisa julgada in utilibus, consoante o parágrafo 3º, artigo 103, do CDC, vetor principal do microssistema processual coletivo.

Diante disso, e do paradigma de respeito aos precedentes bem como a necessidade de se buscar segurança jurídica, a fim de evitar decisões conflitantes, a extinção do cumprimento por ausência do interesse de agir é medida que se impõe.

Parte Dispositiva

Em assim sendo, ausente o interesse de agir da parte, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Sem condenação em custas.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que não houve a formação do polo passivo.”

A parte autora opôs embargos de declaração de
id. nº 3660597 - Pág. 1/8
, que foram rejeitados pelo Juízo singular conforme
id. nº

3660603 - Pág. 1/2

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso de Apelação. (
id. nº 3660606 - Pág. 1/22)

Em razões recursais,

em breve síntese, o Patrono do Recorrente suscita em sede de preliminar os benefícios da justiça gratuita; a nulidade da sentença por suposta negativa de prestação jurisdicional de acordo com o art. 489, §1, IV do CPC/2015, bem como, aponta violação ao trânsito em julgado.

No mérito, defende fazer jus ao reajuste de 8,82% disposto no art. 34 da Lei Municipal nº. 4.230/02, conquistado através do Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, com decisão já transitada em julgado.

Assevera que a questão da aplicação do reajuste aos servidores efetivos foi amplamente debatida nos autos do Mandado de Segurança mencionado, culminando com a sentença do Juízo
a quo
que determinou o reajuste a todos os servidores públicos efetivos, sem qualquer ressalva. Alega também que foi o próprio Juiz que determinou que as execuções ocorressem individualmente.

Informa que a Prefeitura Municipal de Parauapebas, regida pelo princípio da legalidade, na forma do art. 37 da CF/88, a partir de fevereiro de 2018, passou a pagar ao Autor o reajuste concedido por decisão judicial, situação que confirma a legitimidade e o interesse de agir da parte.

Assim, pugna o conhecimento e provimento do presente recurso para condenar a parte apelada ao pagamento de retroativos do reajuste concedido por decisão judicial transitada em julgado.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões nos autos suscitando, em sede de preliminar, o não conhecimento do apelo, apontando que deve ser indeferido o pedido de justiça gratuita, e que não foi comprovado o recolhimento do preparo. E no mérito, pugnou pelo seu desprovimento. (
id nº 3660612 - Pág. 1/18
)

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito.
(id nº 3823347 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, ante a ausência de interesse público a enseja a intervenção do
Parquet
. (i
d nº 4194866 - Pág. 1/2)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, esclareço que não se aplica ao caso a regra da Remessa Necessária prevista no artigo 496 e seguintes do CPC, eis que não foi prolatada sentença de mérito na hipótese, de igual modo não houve qualquer tipo de sucumbência, mesmo que parcial, da Fazenda Pública municipal.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso de Apelação e passo a proferir voto.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que restaram devidamente preenchidos os requisitos hábeis para sua concessão, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Havendo preliminares suscitadas pelo Apelante, passo à sua análise.

Preliminar de Nulidade da Sentença – Negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação – Violação do trânsito em julgado

O Apelante suscita a nulidade da sentença, apontando a ausência de fundamentação da decisão, eis que o Juízo
a quo
teria deixado de apreciar o principal argumento apresentado pela parte, qual seja que, a partir de fevereiro de 2018, a parte apelada passou a pagar o respectivo reajuste, o que violaria o artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC/15.

Vejamos o teor do artigo mencionado:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Do dispositivo colacionado acima, depreende-se que é imperioso que o Juiz analise as questões de fato e de direito, sob pena de nulidade da sentença, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

In casu
, verifica-se que o Juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito ante a ausência do interesse de agir, pelo que torna-se oportuno transcrever as disposições do artigo 485, inciso VI e §3º do Diploma Processual Civi,
in verbis:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI -
verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Desta forma, tem-se que o Juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual, a qual, por ser matéria de ordem pública, poderá ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Da leitura da sentença prolatada, verifica-se que o Magistrado
a quo
, após analisar os argumentos apresentados pela parte autora, qual seja a tese de direito à percepção dos valores retroativos do reajuste previsto nas Leis Municipais n.º 4.230/02 e n.º 4.236/02, pelo fato de ter recebido o reajuste a partir de fevereiro de 2018, expôs os seus elementos de convicção, sendo claro e preciso no entendimento acerca da ausência de interesse processual no caso em comento, cumprindo os requisitos do artigo 489 do CPC.

Frise-se que inexiste obrigação do Juízo em rebater ponto por ponto dos argumentados ventilados pela parte, basta somente que o Magistrado se atenha às questões relevante e imprescindíveis à solução da lide, de modo que a pertinência de decidir de forma sucinta e objetiva, desde que adote fundamentos suficientes para embasar a decisão, não acarreta qualquer nulidade ao julgado. Logo, ao contrário do que alega o Apelante, tenho que não se mostra qualquer mácula na decisão prolatada.

A propósito, em casos análogos, esta Corte de Justiça já se manifestou:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2006, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
Preliminar de nulidade do processo. Violação dos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. Ausência de fundamentação. (...) Em que pese as argumentações recursais preliminares, é assente que não há falar em nulidade processual, na espécie, em virtude de o processo ter sido sentenciado “prima facie”, pois faz parte da nova ótica processualista, inserta nos arts. 485, VI c/c § 3º do art. 485 que o julgador pode conhecer de ofício de matéria atinente à ausência de legitimidade a qualquer tempo e grau de jurisdição.
(TJPA, processo n.º 0808679-05.2019.8.14.0040- PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual no período de 13 à 20 de julho de 2020).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APELAÇÃO DA AUTORA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL DE 8,82% PREVISTO EM LEIS MUNICIPAIS E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DO DECISUM. SERVIDOR INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO SOMENTE EM 2006, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA A APELADA. NÃO ACOLHIDO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ACOLHIDO. FORMAÇÃO DA TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL. DECORRÊNCIA LÓGICA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO LEGAL DE ARBITRAMENTO INCLUSIVE EM CASOS DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação da Autora. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Segundo o servidor, o Magistrado de origem não teria apreciado o principal fundamento, qual seja, a percepção do reajuste desde fevereiro de 2018, situação que violaria o disposto no artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC/15.

2. O magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento.
(...) (4809376, 4809376, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-06)

Na mesma linha, o Apelante também argui violação ao trânsito em julgado, sob o argumento de que o direito pleiteado teria sido reconhecido a todos os servidores efetivos do Município de Parauapebas nos autos do Mandado de Segurança já transitado em julgado, sendo patente a violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88.

Ocorre que a preliminar de nulidade de sentença por violação da coisa julgada confunde-se com o próprio mérito da questão, que diz respeito à legitimidade ativa do apelante em pleitear o cumprimento de sentença do
mandamus,
a qual alega ter ocorrido a coisa julgada em seu favor.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares arguidas.

Preliminar arguida em contrarrazões - não conhecimento da Apelação por ausência de custas ante o necessário indeferimento da gratuidade.

O Município de Parauapebas suscita, preliminarmente, em contrarrazões que o Apelante não comprova o pagamento de custas processuais, limitando-se a pleitear genericamente a gratuidade de justiça. Alega que a gratuidade judiciária não merece prosperar em favor do Apelante.

Como é cediço força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

No que concerne à Justiça Gratuita, os artigos 98, §1º, I, 99, §2º, §3º e §4º do Código de Processo Civil dispõem:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

No caso dos autos, esclareço que o fato do Requerente ser servidor público e estar representado por advogado particular, por si só, não obsta a concessão do benefício.

Conforme dispõe os dispositivos mencionados, a declaração de insuficiência de recursos possui presunção de veracidade, contudo, sabe-se que esta não é absoluta, daí porque compete ao Juízo, caso evidencie a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, determinar a manifestação da parte para comprovar
o
mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.

Outrossim, o Município de Parauapebas não cuidou do seu ônus de afastar a presunção de hipossuficiência da parte, de modo que impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça.

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida em contrarrazões.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legitimidade do Apelante no pleito de Cumprimento Individual de Sentença proferida no Mandado de Segurança n.º 0000086-27.2003.8.14.0040, a qual foi confirmada no julgamento do reexame necessário e recurso de apelação nº 20043004900-9, interposto pelo Município de Parauapebas, sob a relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, perante a 2ª Câmara Cível Isolada, Acórdão nº 63.657, transitando em julgado.

Por oportuno, transcrevo o teor dos referidos julgados:

“SENTENÇA (...) Posto isto, com espeque no art. 1º, da lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança, assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/pa a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores de cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02. 30 de julho de 2003. “

“Ementa: Reexame de sentença - apelação cível - inexistência de direito adquirido e de constitucionalidade da Lei 4.244/2002 - improcedente - invalidade dos documentos acostados - improcedente - mantendo in totum a sentença a quo. 1- Incensurável a decisão a quo que declarou incidenter tatum a inconstitucionalidade de Lei posterior que veio revogar o direito aludido em frontal desrespeito ao direito adquirido dos servidores municipais efetivados à época da vigência da Lei 4.230/2002 e 4.236/2002, assim por violação à norma que prevê a irredutibilidade de vencimentos. 2- Recurso conhecido, porém, lhe negado provimento, para confirmar a sentença monocrática em todos os seus termos, por estar em consonância com a lei e o direito. (TJPA, 0004158-98.2004.8.14.0000- 2006.01335906-96, 63.657, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2006-08-28, Publicado em Não Informado(a)).”

Consta no Mandado de Segurança impetrado que, em 26.04.2002, foi editada a Lei Municipal nº. 4.320/02, fixando os valores dos vencimentos dos servidores públicos e regulando a progressão funcional. Seguidamente, em 24.09.2002, foi editada a Lei Municipal n.º 4.236/02, reajustando os salários dos servidores públicos na ordem de 8,82%. E, posteriormente, em 20.11.2002, teria sido sancionada a Lei n.º 4.244/02, reduzindo os valores dos vencimentos e alterando a forma de progressão.

Ao conceder a segurança, o Juízo Monocrático ressaltou ser direito adquirido dos servidores públicos municipais a percepção de seus vencimentos na forma prevista no art. 34 da Lei Municipal n.º 4.320/02, sendo que aos efetivos ainda seria assegurado o reajuste previsto no artigo 1º da Lei Municipal n.º 4.236/02.

No âmbito recursal, o Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, componente, à época, da 2ª Câmara Cível Isolada, decidiu confirmar a sentença em sua integralidade para garantir aos servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais nº’s. 4.320/02 e 4.236/02, o reajuste de 8,82%, porquanto tais direitos consubstanciam direitos incorporados ao patrimônio daqueles servidores, constituindo direito adquirido.

Pois bem.

Conforme dispõe o art. 22 da Lei nº 12.016/2009 “
no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.

Diante desse contexto, nota-se que a inconstitucionalidade da Lei que o Apelante pretende usufruir foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes. Destarte, é de bom tom ressaltar que os fundamentos utilizados nas decisões mencionadas apontavam que a abrangência da coisa julgada alcançava apenas e tão somente os servidores efetivos à época da vigência das Leis Municipais nº 4.320/02 e nº 4.236/02, com representação pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas – SINSEPPAR no ajuizamento do Mandado de Segurança nº

0000086-27.2003.8.14.004.

No caso dos autos, em que pese os argumentos ventilados pelo ora Apelante, tenho que não lhe socorre o direito tutelado, isso porque a sua admissão no quadro efetivo do Município de Parauapebas deu-se após a decisão prolatada na Ação Mandamental em questão, pelo que não há que se falar em legitimidade para executá-la, tendo em vista que os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos na demanda judicial quando do ajuizamento da ação em 2002.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em casos com objeto análogo ao dos autos, posicionou-se no sentido que o alcance da coisa julgada da sentença deve abranger apenas a categoria que tenha efetivamente integrado a ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso dos autos. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA
126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução
individual
de
sentença
proferida em
Mandado
de
Segurança Coletivo
, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE. 2. Inexiste
a
alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que
a
Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da
parte
recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas. 3. Aplicável
a Súmula
126 do STJ quando o acórdão proferido pelo
Tribunal a
quo decide
a
lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter
a
conclusão do julgado, e
a parte
não interpõe Recurso Extraordinário. 4. Considerando
a
fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela
Súmula
7 do STJ. 5
. In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer
a ilegitimidade ativa
ad causam da recorrente para promover
a
execução
individual
da
sentença
proferida em
Mandado
de
Segurança Coletivo
, o fez em sintonia com o
entendimento
desta Corte de que
a
extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os
servidores
integrantes da categoria beneficiada
. 6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ, AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019).

Destarte, em situações semelhantes que a parte pretende executar a mesma decisão mandamental, esta Corte de Justiça também já se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL
.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA EXARADA
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO
.
REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO
POR
DECISÃO JUDICIAL
QUE
ABRANGE TODOS
OS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS
DE
PARAUAPEBAS
À
ÉPOCA
.
ILEGITIMIDADE ATIVA
DA
PARTE APELANTE
.
SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL
QUE
INGRESSOU
NO
QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR
DE 2015,
APÓS
O
LITÍGIO JUDICIAL
.
ENTENDIMENTO ASSENTE
NO
SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA VINCULANTE
Nº
37
DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA, 3694635, 3694635, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2006, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, processo n.º 0808679-05.2019.8.14.0040- PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual no período de 13 à 20 de julho de 2020). (grifo nosso).

EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA.
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO BOJO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DA ADSTRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE SALARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO APÓS O LITÍGIO. PRECEDENTES DOS EGRÉGIOS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0808500-71.2019.8.14.0040 – PJE. Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de setembro de 2020). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EM AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE DIREITO AO REAJUSTE SALARIAL DE 8,82% PREVISTO EM LEIS MUNICIPAIS E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO. AFASTADA. MANUTENÇÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE ABRANGE SOMENTE OS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO SINDICATO À ÉPOCA DA DECISÃO. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO QUADRO EFETIVO SOMENTE EM 2012, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE
.

(4523015, 4523015, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-03-07)

Nesse viés, é forçoso concluir que a simples concessão de reajuste ao Apelante por parte da Municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não é capaz de induzir a modificação do entendimento exposto alhures.

De mais a mais, qualquer entendimento ao contrário do exposto violaria a premissa constitucional descrita no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, que dispõe que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou modificada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se ingerir neste âmbito, conforme prevê a Súmula Vinculante nº 37 do STF, in verbis:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

Logo, entendo que a sentença monocrática observou a legislação vigente à jurisprudência dominante acerca da matéria, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
de Apelação interposto por
Wilamar Mendes Leandro
, mantendo a sentença de piso inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que retire da classificação do presente feito o Reexame Necessário ante à sua inaplicabilidade no caso em comento conforme disposições do

artigo 496 e seguintes do CPC, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

É como voto.

Belém, 26 de abril de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 04/05/2021